Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-25.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000478-25.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO MARCOS BORGES ANDRADE

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA ANDRADE SOBRAL MELO, PEDRO CONI E CONI, JOAO PAULO SOUZA DOS SANTOS, VICTORIA SACRAMENTO SOUZA, RODRIGO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. AJUSTE NA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

1.1 Fatos relevantes.
No dia 08 de janeiro de 2024, o apelante foi flagrado portando arma de fogo tipo pistola calibre .40 com numeração totalmente suprimida, além de carregador e sete cartuchos do mesmo calibre, em via pública da zona rural de Conceição do Almeida/BA.

1.2 Pedidos recursais.
A defesa postula a desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, alegando ausência de ciência quanto à supressão da numeração. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a gratuidade da justiça.

1.
3
O
requerimento de suspensão ou de isenção das custas processuais deverá ser realizado junto ao Juízo de Execução, mediante análise da condição de miserabilidade do requerente
. Recurso Parcialmente Conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a suposta ausência de ciência do agente quanto à supressão da numeração da arma de fogo autoriza a desclassificação do delito do art. 16, §1º, IV, para o art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003; (ii) analisar se a valoração negativa da conduta social com base em processos em andamento viola a Súmula nº 444 do STJ e justifica a readequação da dosimetria; e (iii) averiguar se as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, exigindo apenas o dolo genérico, sendo prescindível a ciência do agente quanto à adulteração dos sinais identificadores da arma de fogo.

4. As provas constantes nos autos somadas à confissão do apelante e ao exame pericial atestam que o réu estava na posse de arma de fogo com supressão total da numeração de série, restando inviável a desclassificação para o tipo descrito no art. 12 da Lei nº 10.826 /2003.

4. Quanto à dosimetria da pena, em relação às circunstâncias judiciais, a conduta social diz respeito ao comportamento do réu no seio da comunidade, família e trabalho, excluindo-se de sua análise fatos relacionados à prática de infrações penais, os quais, quando cabíveis, são reservados aos antecedentes e à reincidência.

5. No caso dos autos, a conduta social não pode ser valorada negativamente com base em inquéritos policiais ou ações penais em curso, sob pena de violação à Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de processos ainda em andamento para agravar a pena.

6. Por outro lado, a culpabilidade foi corretamente valorada, diante do elevado grau de reprovabilidade evidenciado pelo porte simultâneo de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, carregador e munições em plena via pública, demonstrando planejamento prévio e acentuada periculosidade que transcendem o tipo penal básico.

7. A existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) autoriza a imposição de regime mais gravoso do que aquele que decorreria exclusivamente da quantidade de pena aplicada, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da conduta social. Pena redefinida para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
"1. O delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 exige apenas o dolo genérico, sendo prescindível a ciência do agente quanto à adulteração dos sinais identificadores da arma de fogo para sua configuração. 2. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em inquéritos policiais ou ações penais em curso, sob pena de violação à Súmula nº 444 do STJ, devendo sua análise excluir fatos relacionados à prática de infrações penais. 3. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que decorreria exclusivamente da quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, III, e 59; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 444/STJ; STJ, AgRg no HC 669.635, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.06.2021; TJ-DF, Apelação Criminal 0728777-47.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 06.09.2023; TJ-MG, Apelação Criminal 0019159-39.2017.8.13.0407, Rel. Des. Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000478-25.2024.8.05.006
, da Comarca de Conceição do Almeida, no qual figura como apelante
ANTONIO MARCOS BORGES ANDRADE
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .